Tribunal: TJES
Processo: 0007247-39.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007247-39.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LELIO FRANCA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ÓBITO ANTES DO LANÇAMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVE RECAIR A QUEM DEU CAUSA – MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
É irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo.

2.
A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício (art. 142, do Código Tributário Nacional)
”
(TJPR - 2ª C. Cível – AC 1.318.436-2 Guaratuba – Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira - Decisão Monocrática –DJe 12/02/2015).

3.
O entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema também é de que eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

4.
O apelo deve ser desprovido, ainda, em virtude do princípio da causalidade, eis que foi a incorreção do lançamento tributário que deu causa à inscrição em dívida ativa em desfavor de pessoa ilegítima.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença que, nos autos da
“
ação anulatória de débito fiscal c/c cancelamento do registro de protesto extrajudicial
”
proposta pelo
ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA
, extinguiu a demanda com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz o recorrente que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo obrigação dos herdeiros informar a alteração do Cadastro Imobiliário Municipal (obrigação acessória).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a Secretaria desta Câmara para que retifique a autuação, vez que não há remessa necessária no presente caso
.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0007247
-
39
.20
19
.8.08.00
11

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PELADO:
ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença que, nos autos da
“
ação anulatória de débito fiscal c/c cancelamento do registro de protesto extrajudicial
”
proposta pelo
ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA
, extinguiu a demanda com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, o espólio autor, ora apelado, ajuizou ação anulatória e débito fiscal em desfavor do Município apelante, objetivando a nulidade dos lançamentos fiscais do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), referente à CDA nº. 2300/2016, em nome do contribuinte Lélio Caiado França.

Aduz que e o contribuinte faleceu na data de 25/01/2007, antes da ocorrência dos fatos geradores do mencionado tributo, sendo nomeado para representar o espólio seu filho Lélio França, desde 2009.

Após regular trâmite processual, como já dito, o d. Juízo singular extinguiu a demanda com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso alegando que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo obrigação dos herdeiros informar a alteração do Cadastro Imobiliário Municipal (obrigação acessória).

Pois bem. Já adianto que é irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo.

Isso porque a obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime
“o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício (art. 142, do Código Tributário Nacional)”
(TJPR - 2ª C. Cível - AC 1.318.436-2 Guaratuba – Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira - Decisão Monocrática –DJe 12/02/2015).

O entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema também é de que eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. MATÉRIAS VENTILADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EM EMBARGOS DO EXECUTADO QUE NÃO SE CONFUNDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1-
O eventual descumprimento de uma obrigação acessória não autoriza a condenação do Executado ou de seu espólio No pagamento de honorários advocatícios
. 2- [...] se as matérias arguidas em Exceção de Pré-Executividade não tiverem sido discutidas nos Embargos à Execução anteriormente opostos, e se tratarem de matéria de ordem pública e não demandarem dilação probatória, poderão ser sim analisadas nessa Exceção de Pré-Executividade oposta após o julgamento dos Embargos à Execução (REsp 1755221/PR). 3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024040049389, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 303/STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.974/13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acerca da aplicação do princípio da causalidade em sede de embargos de terceiro, o STJ, na Súmula nº 303, firmou entendimento de que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. Acerca da aplicação do princípio da causalidade em sede de embargos de terceiro, o STJ, na Súmula nº 303, firmou entendimento de que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 3. Considerando que o apelante deu causa à extinção prematura dos embargos de terceiro, tendo em vista que ajuizou execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque.
4. Eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN). 5. Não merece guarida o pedido referente à exclusão da condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas, considerando que a Lei Estadual nº 9.900/12 foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/13, tendo esta última excluído os Municípios do rol dos isentos do pagamento das custas processuais
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 100190035087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

Também não é outro o posicionar externado pelos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DA RECORRENTE AFASTADA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Feito executivo ajuizado contra pessoa falecida.
Comprovado o óbito anterior ao fato gerador e à constituição do crédito tributário
. Impossibilidade de redirecionamento. Súmula nº 392 do STJ. Ilegitimidade passiva evidenciada. Ausência de condição da ação. Inteligência do art. 485, inciso VI, do CPC. Extinção do feito executivo que se impõe. Condenação em verba honorária quando for acolhida exceção de pré-executividade, ainda que não extinta a execução.
Princípio da causalidade. Mesmo concordando com a extinção do feito, mantido o ônus. Honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública. Critérios de arbitramento fixados no art. 85, §§ 2º, 3º, do CPC
. Valor da causa superior a 200 (duzentos) salários mínimos. Observância ao escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJCE; AI 0630890-93.2021.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 16/06/2023; Pág. 130)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FALECIMENTO DA EXECUTADA EM 10/01/2008. Créditos referentes ao exercício de 2012.
Óbito anterior ao lançamento e ao ajuizamento da presente ação. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio
. Substituição da CDA. Inexistência de erro material ou formal. Modificação do sujeito passivo vedada. Súmula nº 392/STJ. Atualização do cadastro municipal. Obrigação acessória. Dever do exequente em promover o correto lançamento tributário.
Condenação do município exequente ao pagamento das custas processuais. Princípio da causalidade
. Decisão mantida. Inaplicabilidade do art. 39 da Lei nº 6.830/80. Hipótese que configuraria isenção heterônoma. Taxa judiciária excluída na sentença. Honorários advocatícios. Inexistência de arbitramento na sentença. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (TJPR; ApCiv 0014281-19.2015.8.16.0129; Paranaguá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 22/05/2023; DJPR 23/05/2023)

O apelo deve ser desprovido, ainda, em virtude do princípio da causalidade, eis que foi a incorreção do lançamento tributário que deu causa à inscrição em dívida ativa em desfavor de pessoa ilegítima. Portanto, é justamente em observância ao princípio da causalidade que o ônus sucumbencial deve recair sobre o apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária, na forma do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 01/08/2023:

Acompanho o E. Relator.